Tribunal: TJBA
Processo: 8056949-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8056949-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERSON CARVALHO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/3. ITER CRIMINIS QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples tentado, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii) a incidência do princípio da insignificância; e (iii) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à fração de redução pela tentativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por prova testemunhal firme e coerente, aliada à confissão do réu na fase inquisitorial.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância, ante a reiteração delitiva e a ausência dos requisitos objetivos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Na dosimetria, indevida a exasperação da pena-base com fundamento em motivos e circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, impondo-se sua redução ao mínimo legal.

Mantida a fração de redução de 1/3 pela tentativa, diante do quase exaurimento do iter criminis.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que reduzido o valor do bem objeto da tentativa de subtração.

É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de aproximação da consumação do delito.

Dispositivos legais citados:
arts. 14, II, 44, 59 e 155, caput, do Código Penal; art. 386 do Código
de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.548.086/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/03/2020; STF, HC 175.945 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04/05/2020;

STJ, HC 541.236/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03/02/2020; STJ, AgRg no REsp 1.844.183/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8056949-84.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelant
e
ANDERSON CARVALHO NEVES

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
a
o recurso interposto, reformando de ofício a pena de multa
.